Tribunal: TJPA
Processo: 0019763-83.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019763-83.2020.8.14.0401

APELANTE: CLEBERSON PINHEIRO DA COSTA FAVACHO, PATRICK DANIEL MORAES CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0019763-83.2020.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELANTES: CLEBERSON PINHEIRO DA COSTA FAVACHO E PATRICK DANIEL MORAES CARDOSO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO. ART. 157, §2°, II, DO CP (POR DUAS VEZES). PLEITO DEFENSIVO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO OCORRÊNCIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NULIDADE RECONHECIMENTO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO ATENUANTE DE CONFISSÃO. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0019763-83.2020.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELANTES: CLEBERSON PINHEIRO DA COSTA FAVACHO E PATRICK DANIEL MORAES CARDOSO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
CLEBERSON PINHEIRO DA COSTA FAVACHO
e
PATRICK DANIEL MORAES CARDOSO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, II, do CP (por duas vezes) à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID. 16292313) que os ofendidos Elane do Socorro Mendes de Almeida e Izomar Brandão de Alencar caminhavam em via pública, momento em que os apelantes, mediante ameaça de morte, anunciaram o assalto e subtraíram dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 505,00 (quinhentos e cinco reais), tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tais condutas, os recorrentes foram denunciados como incursos nas penas previstas no art. 157, § 2º, II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Ids. 16292484, 16292485 e 16292486), contra a qual a defesa recorreu (Id. 4832997) pugnando preliminarmente pela nulidade do processo por inépcia da denúncia e, no mérito, pela absolvição em razão da nulidade do reconhecimento pessoal, bem como pela aplicação da atenuante de confissão, fixando o apenamento aquém do mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo não provimento do apelo. (Id. 16292493).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
(Id. 16722155)

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

1.

Preliminarmente.

1.2.

Da nulidade do processo por inépcia da denúncia.

Pugna a Defesa, pela nulidade do processo em razão da inépcia da denúncia vez que segundo alegam não teriam sido individualizadas as condutas dos agentes, bem como não foi exposto o fato criminoso com todas as suas circunstâncias.

Não assiste razão aos apelantes em pretender a nulidade processual por inépcia da denúncia sob as alegações de ausência de individualização de condutas e do fato criminoso.

Certo é que para receber a denúncia, o magistrado deve se ater a certificação da presença das formalidades e os requisitos previstos no artigo 41, do CPP, bem como se estão ausentes as hipóteses de rejeição da peça previstas no art. 395, do mesmo diploma legal.

A propósito, sobre a inépcia da denúncia, trago o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

''Eventual alegação de inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência, a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa do acusado'' (RSTJ 120/416).”

No caso em comento, a peça incriminatória descreve suficientemente os fatos imputados aos Apelantes, restando esclarecido em que consistiram seus comportamentos típicos, com todas as suas circunstâncias, além da qualificação dos mesmos, a classificação do delito e rol de testemunhas.

E, ainda que assim não fosse, consolidou-se o entendimento de que a superveniência de sentença condenatória, torna prejudicada eventual alegação de ausência de justa causa ou inépcia da peça em questão.

Portanto, constato que tal alegação somente foi apresentada em sede recursal, cuja intervenção é obstada pela preclusão, conforme se depreende de entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal:

"Habeas corpus. 2. Roubo qualificado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes (crime continuado). Condenação.
3. Alegação de nulidade do processo por inépcia da denúncia, em sede de apelação. 4. Jurisprudência do STF no sentido de que resta preclusa a alegação de inépcia da denúncia quando suscitada após a sentença penal condenatória. 5. Da leitura da inicial acusatória, verifica-se a descrição suficiente de crimes, com indícios de autoria e materialidade suficientes para a deflagração da persecução penal.
6. Ordem denegada" (
HC n. 112206
, Min. Gilmar Mendes, j. 16.10.2012). (grifo nosso)

No mesmo sentido é o entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA N. 211 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO
.

[...] 2. A prolação de sentença condenatória, por demandar juízo de cognição exauriente sobre o mérito da persecução penal, prejudica o exame de inépcia da denúncia
(
AgRg no REsp 1346390/RS
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 14/2/2020). [...] (
AgRg nos EDcl no AREsp 1585359/SC
, Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.05.2020).” (
grifo nosso
)

Portanto resta formalmente adequada a inicial acusatória, descrevendo os fatos em todas as suas circunstâncias, bem como as condutas imputadas aos apelantes, de modo a viabilizar o exercício do amplo direito de defesa, razões pelas quais não há que se falar em nulidade no presente caso.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

2. Do mérito.

2.1. Da nulidade de reconhecimento.
Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal
.

Inicialmente enfrento a tese de nulidade processual, por ilicitude do reconhecimento realizado em juízo.

O procedimento em questão realizado na referida fase, não traz qualquer repercussão na esfera processual se houver efetivo reconhecimento em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se assim, que o reconhecimento efetivado perante a autoridade judicial não se mostrou como substrato único à certeza da autoria, a qual foi amparada na certeza do aponte realizado pelas vítimas, bem como através dos demais elementos de prova colhidos no decorrer da instrução.

Portanto, sob o crivo do contraditório que, embora não realizado com as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, tal reconhecimento não é considerado nulo.

A jurisprudência firmada entende que o reconhecimento judicial prescinde de regras rígidas, e nesse sentido já existem decisões consolidadas conforme se observa:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA QUE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS CONSIDERARAM REVELADORES DE PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA NO ÂMBITO INVESTIGATIVO. PARECER MINISTERIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva analisada nestes autos decorreu não apenas da gravidade abstrata do delito de roubo, mas também do fato de se tratar de réu que apresenta indícios de contumácia em relação a esse crime, praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, circunstâncias que as instâncias ordinárias consideraram evidenciar periculum libertatis. 2.
Conforme precedentes desta Corte, o reconhecimento fotográfico pode ser valorado em conjunto com outros elementos probatórios, que o reforcem, para o fim de convencimento quanto ao fato criminoso
( HC n. 29.644/MS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 07/08/2014, DJe 01/09/2014). 3. É inviável a análise de tese que não foi submetida à apreciação da instância jurisdicional anterior, ou em relação à qual a análise não seja possível a partir de elementos constantes dos autos. 4. Recurso em habeas corpus não provido. ( RHC 79049/MG, RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0314737-1, Relator (a):Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170), Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento:27/04/2017, Data da Publicação/Fonte:DJe
05/05/2017
)’ (grifou-se)”

“APELAÇÃO CRIME. ROUBO SIMPLES. NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. O reconhecimento realizado na fase investigatória, ainda que não observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não é nulo, diante de orientação majoritária da jurisprudência, no sentido de que o artigo 226 Código de Processo Penal constitui mera recomendação. Precedentes do STJ. REVELIA. A revelia do acusado não foi usada em seu desfavor, a vítima descreveu os fatos e fez reconhecimento por fotografia, visto que o apenado não compareceu em juízo, não existindo outro modo para a realização do reconhecimento [...]“ ( Apelação Crime Nº 70074297862, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genacéia da Silva Alberton, Julgado em 14/03/2018).”

Assim, eventual descumprimento das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal não acarreta nulidade do reconhecimento em fase inquisitorial.

Por essa razão, tem-se que o pedido de nulidade arguido pela defesa não merece ser acolhido, uma vez que a identificação dos autores se respalda nas palavras das vítimas, a qual é valorada como prova e que foi devidamente confirmada em juízo sob o crivo do contraditório, sendo reforçada pelos demais elementos de materialidade constante nos autos que se constituem são elementos suficientes à demonstração da autoria, e, portanto, à condenação.

Dessa forma, não merece acolhimento a tese da defesa.

3.
Do reconhecimento da atenuante de confissão. Da fixação do apenamento aquém do mínimo legal (Apelante
PATRICK DANIEL MORAES CARDOSO
).

Analisando-se a sentença, verifica-se que o Magistrado sentenciante fixou a pena base ao Apelante em 04 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa por duas vezes, em razão das condutas praticadas contra as vítimas Elane e Izomar, conforme determina o Art. 59, do CP.

Com relação a segunda fase penalógica, este é o ponto de insurgência da Defesa, a qual alega a possibilidade de redimensionamento da pena para aquém do mínimo legal, em razão da atenuante de confissão espontânea.

Em que pese a alegação recursal, tenho que não há como afastar o enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que este se encontra em consonância com critério trifásico da dosimetria do apenamento adotado no Brasil, conforme artigo
68
, do
Código Penal
.

Neste sistema, em primeiro lugar será estabelecida a pena-base, atendendo-se aos critérios previstos no artigo
59
do
Código Penal
, em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, e, por fim, as causas de diminuição e aumento de pena.

Esse instituto obedece à garantia constitucional da individualização da pena, que se encontra capitulada no artigo
5º
,
XLVI
, da
CF
, lembrando-se de que na fixação da punição cada etapa deverá ser fundamentada, tendo sido garantido o direito de ampla defesa.

Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já decidiram no mesmo sentido.

Confiram-se os julgados:

“EMENTA DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. TRÁFICO DE DROGAS EM TRANPORTE PÚBLICO.
O

reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena para

aquém do mínimo legal
. (...). (
HC 109538
, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 25-10-2012 PUBLIC 26-10-2012 - grifou-se).”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ROUBO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada, conforme disciplinam o art.
932
do
Código de Processo Civil
, a Lei
8.038
/1990 e o próprio Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, os temas sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. Os pedidos de absolvição ou de desclassificação da conduta delitiva por ausência de violência ou grave ameaça, no caso, demandam o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Este Tribunal Superior já se pronunciou no sentido de que o emprego de empurrão contra a vítima, para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo. 4. A dosimetria da pena efetuada pelas instâncias ordinárias se alinhou ao entendimento adotado por esta Corte, presente no enunciado n. 231/STJ,
segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não

pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. Agravo regimental não provido. (
AgInt no AREsp 1316349/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018 -grifou-se).”

De todo o exposto, não prospera a pretensão recursal em reduzir a pena aquém do mínimo legal ante o reconhecimento da atenuante confissão espontânea.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/10/2024